Tribunal: TJSP
Processo: 2182498-59.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando o reconhecimento de ilicitude das provas utilizadas para fundamentar a condenação, considerando a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular, com consequente absolvição por falta de provas. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, suficiente à manutenção do édito condenatório, demonstrando que o peticionário

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pleito almejando o reconhecimento de ilicitude das provas utilizadas para fundamentar a condenação, considerando a ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular, com consequente absolvição por falta de provas. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso, suficiente à manutenção do édito condenatório, demonstrando que o peticionário transportava, para fins de comercialização, um invólucro contendo várias porções de crack (79,1 g). Inexistência de nulidades a serem reconhecidas. Fundada suspeita demonstrada. Fiscalização de trânsito. Réu que não possuía habilitação para dirigir. Nervosismo do peticionário durante a abordagem. Precedente do STJ. Policiais rodoviários federais que integram o rol de agentes da autoridade de trânsito, de acordo com o CTB. Tese de nulidade sequer sustentada pela defesa do peticionário durante as alegações finais ou, ainda, por meio de recurso de apelação. Revisão criminal improcedente.